Tribunal: CARF
Processo: 10680.913814/2010-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2022-03-14

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.913814/2010-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.786 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Recorrente
PAREX SERVICE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
DCOMP
TRANSMITIDA
INDEVIDAMENTE.
CANCELAMENTO.
AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA E CRISTALINA DO EQUIVOCO
COMETIDO. INCOMPETÊNCIA DO CARF. NÃO CONHECIMENTO.
Não constando dos autos a prova inequívoca de que a declaração de
compensação foi transmitida de maneira indevida, não compete a este
Conselho a análise da defesa do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo – Redator ad hoc

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Sergio Abelson (suplente convocado), Bianca Felicia
Rothschild, Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e
Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente o conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa,
substituído pelo conselheiro Sergio Abelson.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.913814/2010-38
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.786 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.913814/2010-38

Com fundamento no § 13 do art. 58 do Anexo II do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, fui designado pelo Presidente da Turma para redigir o presente
Acórdão, em face da extinção do mandato da Conselheira Relatora Bianca Felícia Rothschild.
O julgamento do processo ocorreu na sessão de 20/10/2021, na qual a Conselheira
relatora fez a leitura do relatório e proferiu seu voto.
Tendo em vista que partilho dos mesmos fundamentos constantes do voto
vencedor, cuja decisão foi pelo não conhecimento do recurso voluntário, adoto o relatório e o
voto proferido pela Conselheira Relatora, cuja transcrição segue abaixo:
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata os fatos ocorridos
e os fundamentos adotados até então:
DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho Decisório no
rastreamento 887096015 emitido eletronicamente em 10/05/2010, fls. 107, referente ao
PER/DCOMP no 00710.96228.150509.1.3.040710 (doc. de fls. 108 a 111).
O PER/DCOMP foi transmitido com o objetivo de compensar o(s) débito(s) nele discriminado(s)
com crédito de IRPJ, Código de Receita 3373, no valor original na data de transmissão de R$
182.918,95, decorrente de recolhimento com Darf efetuado em 30/01/2009.
De acordo com o Despacho Decisório, a partir das características do DARF discriminado no
PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, mas parcialmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, restando saldo disponível inferior ao crédito
pretendido, insuficiente para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP. Assim,
diante da insuficiência de crédito, a compensação foi HOMOLOGADA PARCIALMENTE.
Como enquadramento legal citou-se:
arts. 165 e 170, da Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional CTN), art.
74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade (fl. 2 a 5), alegando que:
• a empresa efetuou, nos dois primeiros meses do ano de 2009, os pagamentos do IRPJ, código
3373, relativos a apuração do quarto trimestre de 2008, nos valores de R$564.302,71 e
R$569.945,73;
• na DIPJ 2009, apurou-se o valor total de imposto a pagar de R$1.144.151,27;
• a empresa dividiu o débito em 3 parcelas, conforme preconiza o § 1o do art. 856 e de acordo com
cálculos efetuados no sistema SICALC;
• os pagamentos estão discriminados com a indicação de todos os Per/Dcomp utilizados;
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.786 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.913814/2010-38

• que não pode a fiscalização fazer a análise separadamente, como foi efetuado nos despachos
decisórios, e sim a totalidade dos débitos e, consequentemente, todos os Per/Dcomps que compõe
o pagamento do tributo devido no quarto trimestre do ano calendário de 2008.
A decisão da autoridade de primeira instância julgou procedente em parte a defesa da
contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2008
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO COMPROVADO.
O sujeito passivo que apurar crédito do qual tenha direito à restituição ou a ressarcimento poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios.
Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso voluntário,
repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões para reforma
na decisão recorrida.
É o relatório.
Estou foi o relatório original constante do voto proferido pela Conselheira
Relatora.

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Redator ad hoc.
Como destacado inicialmente no relatório do presente acórdão, concordamos
integralmente com o que fora decidido à época pela Conselheira Relatora, a qual não mais
integra os quadros do presente Conselho Administrativo.
Por tal razão, aproveitamos para também transcrever integralmente o voto da
Conselheira Bianca Rothschild durante a sessão:
Recurso Voluntário
Embora seja tempestivo, o presente recurso voluntário não merece ser conhecido, consoante será
melhor esclarecido a seguir.
Fatos
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho Decisório
emitido eletronicamente referente a PER/DCOMP.
O PER/DCOMP foi transmitido com o objetivo de compensar o(s) débito(s) nele discriminado(s)
com crédito de IRPJ, Código de Receita 3373, no valor original na data de transmissão de R$
182.918,95.
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.786 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.913814/2010-38

De acordo com o Despacho Decisório, a partir das características do DARF discriminado no
PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, mas parcialmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, restando saldo disponível inferior ao crédito
pretendido, insuficiente para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Assim, diante da insuficiência de crédito, a compensação foi HOMOLOGADA
PARCIALMENTE.
Após manifestação de inconformidade, a autoridade a quo, verificou que as declarações
apresentadas pelo contribuinte trazem os seguintes dados:

Confirma-se, portanto, que o valor do débito de IRPJ do 4o trimestre de 2008 é igual a R$
1.144.151,27 e que ele foi dividido em três parcelas de R$ 381.383,76.
Nos registros eletrônicos do fisco, encontram-se os seguintes pagamentos das quotas do IRPJ do 4
o trimestre de 2008:

O sujeito passivo, ao declarar as quotas em DCTF, a contrário sensu, a elas não vinculou nenhum
pagamento, mas tão somente compensações:

Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.786 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.913814/2010-38

A autoridade de primeira instancia verificou, então, que o contribuinte transmitiu dois
PER/DCOMP, em que compensa a primeira e a segunda quota com os respectivos pagamentos.
Num mesmo PER/DCOMP, o débito compensado e o DARF utilizado têm, inusitadamente, o
mesmo código de receita, mesmo período de apuração e mesmo vencimento. Pagamento e
compensação são duas formas distintas de extinção do crédito, que não se confundem (art. 156 do
CTN).
Só há falar em compensação, quanto se pretende fazer o encontro entre débitos e créditos distintos.
Concluiu,
portanto,
os
PER/DCOMP
n.o
06699.22999.150509.1.3.042445,
n.o
04821.49287.150509.1.3.040541 foram transmitidos indevidamente.
Consequentemente, admitiu a autoridade de primeira instancia que houve pagamento a maior no
valor de R$182.918,95, conforme abaixo demonstrado:

As conclusões sobre o crédito podem foram assim consolidadas:

Em resumo, a decisão a quo, julgou PROCEDENTE EM PARTE a manifestação de
inconformidade apresentada para:
• reconhecer direito crédito remanescente, além do já admitido no despacho decisório, no valor de
R$73.576,50;
• homologar a compensação em litígio até o limite do crédito reconhecido, observadas as normas
legais estabelecidas.
O único ponto que não foi julgado favoravelmente ao contribuinte relaciona-se ao fato de que o
contribuinte cometeu erro acerca do percentual dos juros SELIC incidentes sobre o crédito,
calculado de janeiro a maio de 2009, limita-se a 3,67%. No campo do PER/DCOMP em litígio
intitulado “Selic Acumulada” foi indicado o percentual de 23,67%. Este percentual não procede.
Considerando o percentual correto, ainda restou débito indevidamente compensado.
***
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.786 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.913814/2010-38

Em sede recursal, a contribuinte solicita que as PER/DCOMPs transmitidas indevidamente fossem
canceladas, vejamos:

No entanto, esta não é a via administrativa adequada para perquiria o cancelamento de
PER/DCOMPs transmitidas indevidamente, razão voto pelo não conhecimento do recurso.
Conclusão
Desta forma, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Este foi o voto original proferido pela Conselheira Bianca Felícia Rothschild,
reproduzido e aproveitado integralmente pelo presente Redator ad doc, o qual então não conhece
do recurso voluntário do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.786 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.913814/2010-38

Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital